Tribunal: TJPA
Processo: 0804962-19.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804962-19.2021.8.14.0006

APELANTE: ANA PAULA SILVA LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0804962-19.2021.8.14.0006

RECORRENTE: ANA PAULA SILVA LOPES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. LAQUEADURA TUBÁRIA NÃO REALIZADA. GRAVIDEZ INESPERADA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Ana Paula Silva Lopes contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da suposta não realização de laqueadura tubária após parto cesariano realizado em hospital conveniado ao SUS. A autora alegou que foi informada pelo médico de que o procedimento teria sido realizado, o que posteriormente se revelou inverídico diante de nova gestação, culminando em gravidez não planejada. Pleiteou pensão alimentícia, danos morais e reembolso de despesas médicas. A sentença indeferiu tais pedidos e extinguiu o processo com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento imotivado da produção de prova testemunhal e documental (prontuário médico); e (ii) determinar se a controvérsia demanda reabertura da instrução processual para adequada elucidação dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia exige dilação probatória diante da complexidade dos fatos alegados, especialmente quanto à existência de promessa de laqueadura, sua eventual realização e a ausência de consentimento informado, o que não pode ser esclarecido apenas com os documentos constantes dos autos.

4.

A ausência de decisão sobre o pedido de apresentação do prontuário médico integral da paciente caracteriza omissão relevante, impedindo a adequada apuração do iter terapêutico e comprometendo o contraditório.

5.

A oitiva das testemunhas indicadas pela autora é pertinente, pois possuem conhecimento direto dos fatos narrados, sendo sua exclusão injustificada afronta ao direito à ampla defesa.

6.

A jurisprudência reconhece a imprescindibilidade do prontuário médico em ações de responsabilidade civil por erro médico, bem como a possibilidade de inversão do ônus da prova quando verificada a hipossuficiência da parte autora.

7.

O julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas, configura cerceamento de defesa, tornando nula a sentença por ausência de completa formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de apreciação do pedido de apresentação do prontuário médico e o indeferimento imotivado da prova testemunhal configuram cerceamento de defesa.

2.

É nula a sentença proferida sem a devida instrução probatória quando os fatos controvertidos exigem provas técnicas e testemunhais para sua elucidação.

3.

A reabertura da instrução é medida necessária para assegurar o contraditório e a ampla defesa em demandas que discutem falha na prestação do serviço público de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 373, §1º, 487, I, 98, §3º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1921573/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.02.2022, DJe 23.02.2022; TJPR, AI 0022929-06.2023.8.16.0000, Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi, 10ª Câm. Cível, j. 24.07.2023; TRF3, RecInoCiv 0001542-36.2020.4.03.6304, Rel. Juíza Fabíola Queiroz de Oliveira, j. 28.01.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução probatória, com a apresentação do prontuário médico da autora pelo Município, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por Ana Paula Silva Lopes, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos da autora, ora apelante, e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, Ana Paula Silva Lopes ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, após o parto cesariano realizado em 22 de março de 2019 no Hospital Santa Maria, conveniado ao SUS, solicitou ao médico obstetra a realização de laqueadura tubária, tendo recebido a confirmação verbal do profissional de que o procedimento fora efetuado, fato reiterado diante de familiares e amigas.

Entretanto, no ano seguinte, foi surpreendida com nova gestação, a qual culminou no nascimento de seu quarto filho em outubro de 2020. Relatou que a gravidez indesejada lhe causou grande abalo emocional, além de encargos financeiros inesperados, incluindo despesas médicas no valor de R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais).

Em decorrência dos fatos, pleiteou: (i) o pagamento de pensão alimentícia mensal no valor de um salário-mínimo até a maioridade do filho Miguel Vitor; (ii) indenização por danos morais no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); e (iii) ressarcimento das despesas médicas mencionadas.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 29325899), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão da parte autora e, por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sucumbente, condeno a Autora ao pagamento das despesas com as custas processuais, bem como ao pagamento de honorários ao patrono da Requerida que fixo, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que fica suspenso diante da gratuidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC”.

Inconformada com a sentença, a Ana Paula Silva Lopes interpôs recurso de apelação (ID 29325900), suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Alegou que o juízo de origem, após permitir a especificação de provas, julgou antecipadamente o mérito sem apreciar o pedido de oitiva de testemunhas (sua mãe, Andreza e Senciane), nem determinar a apresentação do prontuário médico da paciente, o que configura violação ao direito de ampla defesa e contraditório, notadamente diante da controvérsia essencial acerca da efetiva realização do procedimento cirúrgico solicitado.

No mérito, defendeu a existência de responsabilidade objetiva do Município de Ananindeua, por falha na prestação do serviço público de saúde, considerando que o Hospital Santa Maria é credenciado ao SUS. Alegou defeito na prestação do serviço, ausência de consentimento informado e falta de transparência quanto à viabilidade e à realização do procedimento cirúrgico. Sustentou que a gravidez superveniente gerou dano moral
in re ipsa
, diante da frustração do planejamento familiar e da imposição de ônus financeiro e emocional inesperado.

Aduziu, ainda, que jamais teve acesso ao prontuário completo, tampouco ao termo de consentimento, razão pela qual pleiteou a inversão do ônus da prova nos moldes do art. 373, §1º, do CPC, com base na teoria da carga dinâmica da prova.

Requereu, pois, a condenação do Município de Ananindeua ao pagamento de: (i) indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), (ii) pensão mensal equivalente a um salário-mínimo desde o nascimento do menor até sua maioridade, e (iii) reembolso das despesas médicas no valor de R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais), com juros e correção monetária. Por fim, requereu a inversão do ônus sucumbencial.

Decorrido o prazo legal, conforme certificado nos autos, o Município de Ananindeua não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 29325902).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 29382775, recebi o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, em seu parecer de ID 30640073, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, destacando, em seu parecer, que houve indeferimento indevido da produção de prova testemunhal, que incluía pessoas com conhecimento direto dos fatos alegados, bem como ausência de apreciação do pedido de apresentação do prontuário médico, elementos fundamentais à correta instrução probatória. Entendeu, assim, configurado o cerceamento de defesa, razão pela qual pugnou pela anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida instrução.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por ANA PAULA SILVA LOPES em face do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, extinguindo o feito com resolução de mérito, sob fundamento de que não restou comprovada a realização da laqueadura tubária, tampouco o consentimento formal da paciente ou a existência de falha no serviço de saúde prestado.

Inicialmente, importa destacar que a controvérsia posta nos autos reclama a análise de fatos complexos, que envolvem a existência de suposta promessa de procedimento cirúrgico de esterilização (laqueadura tubária), sua efetiva não realização, bem como a ausência de consentimento informado, elementos que possuem aptidão para caracterizar falha na prestação do serviço público de saúde.

Tais circunstâncias, contudo, não podem ser elucidadas de forma satisfatória apenas por meio da documentação constante dos autos.

A apelante suscitou preliminar de cerceamento de defesa, alegando que, apesar de haver requerido expressamente a apresentação do prontuário médico completo do atendimento ocorrido no Hospital Santa Maria, bem como a oitiva de testemunhas presenciais dos fatos, o juízo
a quo
julgou antecipadamente o mérito, indeferindo tais provas sem motivação suficiente.

Com efeito, o prontuário médico da paciente constitui elemento probatório de inquestionável relevância, na medida em que consubstancia o registro técnico-formal de todos os atos médicos praticados, inclusive anotações sobre eventual solicitação ou realização do procedimento cirúrgico, termos de consentimento e demais informações clínicas.

Sua ausência nos autos impede a adequada elucidação do iter terapêutico percorrido, sobretudo quando o ponto nodal da controvérsia consiste em apurar se a laqueadura foi prometida ou efetivada, e se houve falha na informação prestada à paciente.

Vejamos a jurisprudência pátria acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais, Estéticos e Lucros Cessantes. ERRO MÉDICO. DECISÃO QUE INDEFERE A APRESENTAÇÃO DO PRONTUÁRIO MÉDICO DO AUTOR. INSURGÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DO RESPECTIVO DOCUMENTO. ÚNICO DOCUMENTO CAPAZ DE DEMONSTRAR A CONDUTA ADOTADA PELO MÉDICO E O PROCEDIMENTO DO HOSPITAL NO ATENDIMENTO PRESTADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00229290620238160000 Arapongas, Relator.: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 24/07/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2023)

CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO. 1. Embora o pedido de expedição de ofícios para juntada dos prontuários médicos da recorrida tenha sido apreciado e indeferido pelo juízo de origem, o fundamento utilizado se circunscreveu ao ônus da prova. No entanto, trata-se de produção de prova impossível de ser realizada pelo recorrente, haja vista impedimento constitucional relativo à intimidade e a vida privada da recorrida. 2. Cerceamento de defesa caracterizado. 3. Recurso da parte ré a que se dá provimento para anular a sentença. (TRF-3 - RecInoCiv: 00015423620204036304, Relator.: Juiz Federal FABIOLA QUEIROZ DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/01/2022, 12ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 07/02/2022)

Ademais, cumpre salientar que não houve qualquer pronunciamento judicial específico quanto ao requerimento da parte autora de que fosse compelido o Município a apresentar o prontuário integral da paciente, o que, por si só, representa omissão relevante e comprometedora do contraditório.

O Ministério Público, em parecer de grande lucidez, manifestou-se no mesmo sentido, reconhecendo a imprescindibilidade da instrução probatória pleiteada, com o objetivo de assegurar a ampla defesa e o esclarecimento dos fatos controvertidos.

Nessa esteira, afigura-se patente o cerceamento de defesa verificado nos autos, uma vez que o julgamento antecipado da lide, sem a devida produção da prova documental essencial e da prova testemunhal requerida, obstaculizou a completa formação do convencimento judicial e comprometeu a paridade de armas entre as partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer, caso se verifique a hipossuficiência da parte autora na produção das provas necessárias à demonstração do direito alegado, a inversão do ônus da prova, com base na regra dinâmica da distribuição do ônus probatório.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ERRO MÉDICO. PARTO REALIZADO EM NOSOCÔMIO PÚBLICO. USO DE FÓRCEPS. LESÕES CAUSADAS NA RECÉM-NASCIDA. CASO EM QUE SE VERIFICA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA NA PRODUÇÃO DAS PROVAS NECESSÁRIAS À DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada por menor então impúbere em desfavor do Hospital Santa Lúcia e do Município de Belo Horizonte, com o fim de obter reparação pelos danos estéticos e morais que alega ter sofrido em razão de falha médica durante a realização de seu parto. 2. A sentença de piso julgou procedente o pedido, tendo sido reformada pelo Tribunal estadual, que concluiu pela ausência das provas necessárias à demonstração do nexo de causalidade entre a conduta médica e os danos alegados (moral e estético).
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a distribuição do ônus probatório é regra dinâmica que deve ser interpretada conforme o caso concreto, devendo o referido ônus recair sobre a parte que tiver melhores condições de produzir a prova. 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a parte autora deixou de apresentar documento que se encontra em poder do hospital onde ocorreu o nascimento. Contudo, o fato de não ter alegado eventual óbice do nosocômio em fornecer a documentação não afasta a possibilidade de os réus produzirem a aludida prova, sendo certo que possuem maior facilidade não apenas na obtenção e juntada do prontuário médico, mas também na indicação das testemunhas que tenham participado do procedimento hospitalar.
5. Ademais, a configuração do alegado erro médico na condução do parto pode demandar a juntada de documentos outros cuja necessidade pode passar despercebida pela parte autora, que não detém conhecimentos técnicos para aferir a pertinência com os fatos a serem provados. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1921573 MG 2021/0038595-7, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022) (Grifei)

Dessa forma, impõe-se o provimento do recurso de apelação, com o acolhimento da preliminar arguida, para o fim de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda à devida instrução probatória, com a intimação do Município de Ananindeua para apresentar o prontuário médico integral da autora referente ao atendimento no Hospital Santa Maria, prosseguindo-se regularmente o feito.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
ANULAR
a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução, com a apresentação do prontuário médico pela parte ré, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025